Tribunal: TJSP
Processo: 1005950-31.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005950-31.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
REGINA SOUSA VIANA SILVA LOCADORA DE VANS ME, são embargados
VIDROBUS COMÉRCIO DE VIDROS E PEÇAS PARA ÔNIBUS LTDA e RONILDO
PEREIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005950-31.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 21832 – São Paulo
2
Embargos de Declaração no 1005950-31.2018.8.26.0005/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Regina Sousa Viana Silva Locadora de vans ME
Embargada: Vidrobus Comércio de Vidros e Peças para ônibus Ltda e
Ronildo Pereira Gomes
VOTO 21832
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.
REGINA SOUSA VIANA SILVA LOCADORA DE VANS ME
embarga de declaração da decisão proferida nos autos da Apelação Cível no
1005950-31.2018.8.26.0005, em que é apelante, invocando a ocorrência de
omissão quanto à fixação de sucumbência, uma vez que a embargada
sucumbiu na pretensão de indenização por danos morais.
É o relatório.
A decisão não padece de qualquer defeito.
Com efeito, pelo princípio da causalidade e considerando que
autora decaiu de parte mínima do pedido, de rigor, a condenação da ora
embargante nas verbas da sucumbência, conforme constou da sentença.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão
não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1022 do Código de Processo
Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator